Tribunal: TJDFT
Processo: 0710693-12.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710693-12.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: ALEXANDRE ALVES DE ANDRADE D E C I S Ã O As partes informam que celebraram acordo no qual o apelado reconheceu o valor devido de R$ 59.692,81, e se comprometeu a efetuar o pagamento de R$ 15.729,65 para quitação da dívida (ID 58194221). Requerem a homologação do acordo e a liberação da restrição do veículo feita pelo sistema RENAJUD. A apelação interposta por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. contra sentença que indeferiu a petição inicial foi conhecida e provida para cassar a sentença e determinar o regular processamento dos autos (ID 58248315). É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil preconiza que os magistrados deverão estimular a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos (art. 3o, § 3o, do CPC). As partes, devidamente representadas por seus advogados com poderes especiais para transigir, celebraram acordo. Embora a autocomposição tenha ocorrido após o julgamento do recurso, o relator ainda possui atribuição para homologá-lo. Nesse contexto, dispõe o art. 87, VIII, do RITJDFT que “são atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes”. Ante o exposto, homologo a transação celebrada entre o ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. e ALEXANDRE ALVES DE ANDRADE (ID 58194221). Deixo de apreciar o pedido de baixa na restrição pelo sistema RENAJUD, porquanto não consta no processo qualquer ordem de restrição. À Secretaria para as providências legais. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator